Tribunal: TJES
Processo: 5001936-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001936-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARION SANTOS BRITO
AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001936-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARION SANTOS BRITO

AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARION SANTOS BRITO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id 1170943, integrada pela decisão id 1170945, que, nos autos da fase de cumprimento de sentença deflagrada nos autos do processo nº 0512458-20.2002.8.08.0035, determinou a realização de perícia médica a fim de aferir o atual estado da Agravante.

Pelas razões recursais constantes do id 1170919, a Agravante pugna seja cassada a decisão hostilizada, vedando-se a realização de nova perícia médica e determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, constantes do id 1277874.

O Agravado apresentou as contrarrazões constantes do id 1319252, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARION SANTOS BRITO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id 1170943, integrada pela decisão id 1170945, que, nos autos da fase de cumprimento de sentença deflagrada nos autos do processo nº 0512458-20.2002.8.08.0035, determinou a realização de perícia médica a fim de aferir o atual estado da Agravante.

Pelas razões recursais constantes do id 1170919, a Agravante pugna seja cassada a decisão hostilizada, vedando-se a relização de nova perícia médica e determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.

O Agravado apresentou as contrarrazões constantes do id 989826, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Após detido exame da controvérsia, penso não assistir razão à irresignação recursal, pelos motivos que passo a expor.

Como visto, a
quaestio iuris
posta em discussão no presente julgamento cinge-se em saber se o Juízo
a quo
incorreu, ou não, em
error in procedendo
ao determinar a realização de perícia médica a fim de aferir o atual estado da Agravante, relativamente à doença ocupacional LER (lesões por esforços repetitivos) que ensejou a concessão de indenização pela ação judicial de origem.

Nesta senda, mister trazer à colação o dispositivo da sentença transitada em julgado, objeto da fase da execução:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a ré a pagar a autora:

a) a quantia líquida e certa de cinco mil reais a título de danos morais;

b) uma pensão mensal na forma do artigo 1539 do Código Civil, cujo valor terá por base o percentual de decréscimo da capacidade laborativa, levando-se em consideração o salário percebido pela requerente, acrescido dos reflexos proporcionais trabalhistas, no limite do pedido no item C3 de número 46 da inicial (fls. 21), sendo que o grau de decréscimo e o valor da pensão, serão apurados em loquidação de sentença, a partir da data do acidente
até a idade em que o autor completar 65 anos ou se recuperar da lesão, o que primeiro ocorrer
, com as correções fixadas por índices governamentais”. (grifei)

Com efeito, o título executivo judicial é claro ao estabelecer que o pagamento da pensão em testilha não é vitalício, estando expressamente condicionado ao “
autor completar 65 anos ou se recuperar da lesão, o que primeiro ocorrer
”.

Nesta senda, a única forma de se aferir se houve recuperação da lesão é através da realização da perícia técnica determinada pelo Juízo
a quo
na decisão hostilizada, não havendo que se falar, portanto, em
error in procedendo
na hipótese em testilha.

Registre-se, por oportuno, não se olvidar que, na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento nº 035.119.003.461, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, deliberou que, “
h
avendo sentença judicial transitada em julgado, não se permite, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria alcançada pela coisa julgada material
”.

Nada obstante, do voto condutor do referido julgamento, realizado em 01.10.2013, observa-se que se analisava, naquela oportunidade, a decisão judicial que “
acolheu a liquidação de sentença, na modalidade
'
por arbitramento
'
, liquidando o título judicial (sentença) nos termos do laudo pericial de fls. 90/100 (por cópia) e dos esclarecimentos da perícia de fls. 113/114 (por cópia), sob o fundamento de que não há razão para o pagamento de pensionamento mensal à Agravada por inexistir doença ocupacional (dano) e, ainda, por inexistir nexo de causalidade, pois a Agravada não apresenta restrições, ou limitações, relacionadas com eventual patologia advinda de suas atividades laborativas executadas na empresa Agravante há 13 (treze) anos atrás
”.

Tal situação não se confunde com o objeto do presente julgamento, mormente pelo decurso de duas décadas desde a prolação da sentença que reconheceu o direito ao recebimento da indenização em questão, expressamente condicionando o mesmo direito ao “
autor completar 65 anos ou se recuperar da lesão, o que primeiro ocorrer
”.

Por todo o exposto, não merece provimento o presente agravo de instrumento, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo previsão no título executivo judicial de que a pensão mensal deverá cessar quando atingida determinada idade, ou recuperando-se o empregado da lesão, o que primeiro ocorrer, afigura-se legítima a realização de perícia médica, mormente após duas décadas da prolação da sentença.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante MARION SANTOS BRITO e Agravado CHOCOLATES GAROTO S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.